Tribunal: TJBA
Processo: 8001194-38.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001194-38.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: R. M. D. S. e outros Advogado(s): I PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO, ESTADO DA BAHIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL. VALOR DA CAUSA. ART. 85, §§ 2º E 3º, CPC. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. II - O Código de Processo Civil, em seu art. 85, dedicou capítulo especial aos honorários advocatícios, estabelecendo parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), os quais devem observância à tarifação estabelecida pelo legislador. III - Evidenciado que a sentença fixou os honorários no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, indicado como sendo R$20.000,00 (vinte mil reais), chega-se ao importe de R$3.000,00 (três mil reais), que não pode ser considerado elevado e bem remunera o trabalho realizado pelo Defensor, não havendo justificativa plausível para sua redução, o que impõe a manutenção da sentença recorrida. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8001194-38.2023.8.05.0078, da Comarca de Euclides da Cunha, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelados R. M. D. S. e outros ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA